Tribunal: TJES
Processo: 5019765-31.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019765-31.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENARO BERNARDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019765-31.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

GENARO BERNARDO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS
movida por
GENARO BERNARDO
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
na qual narra a parte autora, em apertada síntese, que é pessoa idosa de 73 anos, portador de hipertensão arterial e doença de Parkinson, necessitando do uso constante de fraldas geriátricas, sendo 180 unidades “G” por mês. Aduz que foi realizada solicitação junto à Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, no dia 16/06/2023, processo: 19026/2023, contudo o requerimento foi negado, sob a justificativa que as fraldas geriátricas são providenciadas pela Farmácia Popular a um preço reduzido e não são insumos essenciais à vida e saúde do requerente. Afirma que a família do autor é de baixa renda e o requerente necessita de cuidados especiais. Requer, assim, a condenação do requerido ao fornecimento mensal de fraldas geriátricas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O MUNICÍPIO DE CARIACICA apresentou contestação ao ID 8572347, aduzindo: [i] que os insumos pleiteados não estão classificados como itens de dispensação gratuita por parte da municipalidade; [ii] que, por força da “Teoria da Reserva do Possível”, a pretensão autoral estaria impossibilitada diante da insuficiência de recursos; [iii] que não há prova da incapacidade financeira da parte requerente ou da necessidade de disponibilização das fraldas; e [iv] que a pretensão autoral de indenização, a título de dano moral, deve ser julgada improcedente.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 8572353), cujo dispositivo transcrevo:

ANTE TODO O EXPOSTO:

[i] julgo improcedente o pedido autoral de indenização, a título de dano moral; [ii] quanto à disponibilização de fraldas descartáveis, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 35417603, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, GENARO BERNARDO, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8572356). Em suas razões, sustenta que deve ser reformada a sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 8572359.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Sem preliminares, passo diretamente ao julgamento do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, o autor/recorrente pretende a reforma da sentença de origem para condenar o Município de Cariacica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa no fornecimento de fraldas geriátricas.

Ocorre que, não obstante a combatividade da parte, não ficou esclarecido o dano efetivamente experimentado pelo recorrente, sendo apontado, tão somente, que a demora no oferecimento dos insumos pleiteados (fraldas geriátricas), ou mesmo a negativa de atendimento, teria causado enorme sofrimento, angústia, insegurança e tristeza à parte autora.

Frise-se que, para que se viabilize o pedido de reparação, faz-se necessário que o dano moral esteja evidenciado, mediante demonstração cabal de que tal ato teve reflexo na vida pessoal do Requerente, acarretando-lhe, além de aborrecimentos naturais, dano concreto.

Não obstante este Juízo poder conceber o sofrimento causado ao Recorrente, diante da mora da Municipalidade, todavia, mister que todas as situações ensejadoras do referido dever de indenizar do ente público estivessem caracterizadas no feito. Não é, contudo, o que ocorreu no caso dos autos, de modo que impossibilita a condenação do demandado ao pagamento de danos morais.

Como destacado na sentença (ID 8572353):

“(...) a situação descrita nos autos não se amolda ao conceito de “omissão específica”, o que, por si só, se revelaria suficiente a afastar o dever de indenizar, não se pode atribuir ao ente público requerido a responsabilidade pela moléstia suportada pela parte requerente ou se concluir que a arguida demora do atendimento tenha agravado seu quadro de saúde (eis que ausente elemento probatório neste sentido, a despeito do ônus prescrito no art. 373, inciso I, do CPC/2015), afastando-se, por conseguinte, o nexo de causalidade entre o aventado dano e a conduta (omissiva) do requerido.

Assim, não deve o MUNICÍPIO DE CARIACICA ser condenado ao adimplemento de indenização, a título de dano moral (...)”.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 90 FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE ACAMADO DEVIDO A AVC. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PARA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA
FORNECIMENTO DAS FRALDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO FORNECIMENTO DE APENAS DOIS PACOTES POR MÊS POR PARTE DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-PR 0005652-24.2019.8.16.0159 São Miguel do Iguaçu, Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 09/08/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2019).

Fato é que apesar do fornecimento de fraldas se enquadrar no princípio constitucional do mínimo existencial, entendo que não houve afronta à honra subjetiva do autor, o qual não comprovou que sua vida e subsistência foram efetivamente prejudicados em virtude da ação do Município. Desta forma, entendo não serem cabíveis os danos morais.

Nesta esteira, pelas razões ora tecidas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)